Tribunal: TJDFT
Processo: 0711708-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ANESTESIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTICULAR. PAGAMENTO APARTADO. ÔNUS DA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, que julgou improcedente o pedido da inicial. 1.1. Nesta sede recursal o requerente busca a reforma da sentença a fim de que seja julgada totalmente procedente o pedido.
2. A questão cinge-se em verificar se de fato é devido o pagamento referente à suposta prestação de serviço hospitalar inadimplido. 2.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2.2. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 2.3. Dos autos é possível extrair que o demandado foi internado em razão de infarto agudo ocorrido em 20/03/17. Ocorre que não há no feito documentos que demonstrem ou indiquem o valor dos serviços prestados, muito menos existe contrato com o hospital que indique quando ocorreu o atendimento ou que houve anuência do réu ou alguém responsável por ele com o importe cobrado. 2.4. Além disso, o documento constante do feito que aponta para o valor de R$ 5.000,00 foi escrito à mão, produzido unilateralmente, sem qualquer assinatura do demandado que comprove, de fato, que seria este o valor cobrado apenas pelo procedimento de anestesia. 2.5. Esta Corte tem entendido: “[...] 5. A autora não se desincumbiu do ônus de provar a ciência e anuência da paciente em relação ao seu dever de quitar, em apartado, os honorários de anestesiologista; e a ré demonstrou fato extintivo do direito autoral, razão pela qual deve ser mantida a improcedência da cobrança. 6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC. 7. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (0726464-16.2021.8.07.0001, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJE: 05/04/2022).
3. Apelação desprovida.